Tribunal: TJDFT
Processo: 0729154-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXEQUENTE. AUSENTE. EXECUTADO. PRESENTE.

1. Ausente qualquer vício catalogado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC/15), o caso não se amolda à previsão legal, o que torna incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado, e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.

2. É omisso o acórdão que extingue a execução sem a condenação da parte vencida ao pagamento das despesas do processo.

3. Embargos de declaração da exequente conhecidos e desprovidos.

4. Embargos de declaração do executado conhecidos e providos.